Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. DIMENSÃO OU CONTEÚDO DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE PERMITIR SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM. CONFISSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o demandado tem o dever de permitir a limpeza periódica da bacia de contenção de águas pluviais situada no lote por ele ocupado.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa do que foi demandado. 2.1. A sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois acolheu o pedido inicial e impôs ao demandado as condições necessária para o adequado cumprimento do dever que lhe fora imposto, nos moldes do art. 536, caput, in fine, do CPC. 2.2. Quanto ao mais, o demandado, na fase postulatória do procedimento, confessou que não se opõe ao serviço de manutenção pretendido pelo autor (art. 389, caput, do CPC).
3. Apelação conhecida e desprovida.